Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714497-02.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MAIA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Homologo o acordo de ID 25912456, para que surta seus efeitos legais e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Aguarde-se o trânsito em julgado e após retorne o processo ao juízo de origem. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa L Juiz de Direito